Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-89.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. CIÊNCIA DO ADVOGADO. AUTOS ELETRÔNICOS. INÍCIO DO PRAZO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.
2. A utilização de fundamentos não coincidentes com as razões recursais não autoriza o reconhecimento da presença de vícios, notadamente quando claramente expressos os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.
3. Rejeita-se a alegação de presença de vício no acórdão porque observado o claro enfrentamento da matéria relativa ao início do prazo recursal com a ciência do advogado nos autos eletrônicos na condição de terceiro. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
4. A ausência da suficiente demonstração do caráter protelatório dos embargos declaratórios não autoriza a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.
5. Embargos declaratórios não providos.